Tribunal: TJSP
Processo: 1000192-45.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE BEM MÓVEL ATRELADO À ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO RELATIVA AOS ENCARGOS CONTRATUAIS. Demanda que é de competência das Colendas Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado 3 – Artigo 5o, inciso III.3, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido.